Tribunal: TJES
Processo: 5016597-23.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016597-23.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUSTTAVO VITAL FERREIRA
COATOR: 7 vara criminal vila velha
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016597-23.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GUSTTAVO VITAL FERREIRA

COATOR: 7 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gusttavo Vital Ferreira, visando a revogação de sua prisão preventiva, decretada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, em processo que apura a suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). A defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, argumentando ausência dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, além de fundamentação inidônea na decisão que a decretou. Alega, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que a prisão preventiva, neste caso, seria mais gravosa que uma possível condenação, violando o princípio da homogeneidade das medidas cautelares. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas, conforme art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamentação idônea e em conformidade com os requisitos legais; e (ii) se o princípio da homogeneidade das medidas cautelares impede a manutenção da prisão preventiva, especialmente considerando a alegação de condições pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva, conforme disposto nos arts. 311 a 316 do Código de Processo Penal, destina-se a garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e preservar a conveniência da instrução criminal. Sua decretação exige indícios suficientes de autoria e materialidade, além de fundamentação idônea para afastar a configuração de constrangimento ilegal.

O Juízo de origem fundamentou a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, destacando a possibilidade concreta de reiteração delitiva, a periculosidade da conduta e a quantidade significativa de drogas apreendidas (120g de haxixe), bem como o histórico criminal do paciente, que possui registros anteriores arquivados, indicando envolvimento prévio com crimes.

A jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade dos fundamentos empregados para a decretação da prisão preventiva, especialmente em casos de tráfico de drogas, nos quais a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração justificam a necessidade da medida para a garantia da ordem pública (TJES, Habeas Corpus 100210054795; STJ, AgRg no HC 795.928/RS).

A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não é suficiente para revogar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, que justificam a custódia cautelar (STJ, AgRg no HC 795.928/RS).

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, é inaplicável quando as circunstâncias do caso demonstram que tais medidas seriam ineficazes para proteger a ordem pública, especialmente em face do histórico de reiteração delitiva e da gravidade concreta da conduta do paciente (STJ, AgRg no HC 712.636/PR).

O princípio da homogeneidade das medidas cautelares, que exige proporcionalidade entre a medida cautelar e a possível pena futura, não impede a prisão preventiva, pois esta tem natureza processual e visa proteger bens jurídicos distintos daqueles considerados na dosimetria de uma eventual pena. A decretação da prisão preventiva baseia-se na presença dos requisitos "fumus comissi delicti" e "periculum libertatis", os quais estão devidamente preenchidos no caso em questão. Além disso, é incabível, em sede de habeas corpus, qualquer exercício especulativo sobre a pena final a ser aplicada, conforme entendimento consolidado deste Tribunal (TJES, Habeas Corpus 100210055941).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é devidamente fundamentada quando se baseia na necessidade de garantir a ordem pública, no risco de reiteração delitiva e na gravidade concreta dos fatos, em especial em casos de tráfico de drogas com quantidade significativa de entorpecentes.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

O princípio da homogeneidade das medidas cautelares não impede a decretação da prisão preventiva, que possui natureza processual e visa assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, independentemente de eventual pena final.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Habeas Corpus 100210054795, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 20/04/2022.

STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14/02/2023.

STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 08/03/2022.

TJES, Habeas Corpus 100210055941, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 23/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016597-23.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GUSTTAVO VITAL FERREIRA

COATOR: 7 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
GUSTTAVO VITAL FERREIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Informa que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 28 de setembro do corrente ano, em autos que apuram a suposta prática do delito previsto no artigo 33 da lei n° 11.343/06.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Complementa que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, bem como que
“em uma possível condenação caberia perfeitamente o tráfico privilegiado, de modo que a prisão preventiva hoje é mais grave que uma possível condenação”,
o que violaria o princípio da homogeneidade das medidas cautelares.

Forte nestes argumentos, pugna pel
a concessão da presente ordem
para que seja posto, o requerente, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que
o
decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise, o magistrado de custódia entendeu pela decretação da prisão cautelar como forma de resguardar a ordem pública, frente a real possibilidade de reiteração delitiva, bem como diante da periculosidade em concreto da conduta em tese praticada, nos seguintes termos:

“
Conforme consta no APFD, policiais civis em investigações realizaram diversas diligências e, em determinado momento viram através de uma janela, entorpecentes.
Ao ingressar no local, apreenderam 120 gramas de haxixe, bem como balança de precisão.
Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados
registros criminais do indiciado, sendo: (01) ação penal (crimes do sistema nacional de armas) ARQUIVADA e (01) termo circunstanciado ARQUIVADO. Insta salientar que o autuado já foi submetido à audiência de custódia em 16/08/2017
(...) Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se as circunstâncias e a
gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, considerando o local dos fatos, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, além da expressiva quantidade de entorpecentes
apreendidos. Ademais, a
reiteração delitiva
do indiciado demonstra que medidas cautelares diversas da prisão se revelam inócuas para resguardar a ordem pública (...)”

Neste ponto, relembro que a jurisprudência deste E. Tribunal caminha no sentido de reconhecer a idoneidade dos fundamentos acima mencionados. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA.
1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2.
A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos
. 3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal.

No ponto, esclareço que as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

O mesmo entendimento se aplica à possibilidade de sua substituição pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Nesse diapasão:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim, no que tange à suposta violação do princípio da homogeneidade das cautelares, relembro que a restrição de liberdade aqui tratada não deve ser confundida com eventual pena a ser fixada em caso de condenação em definitivo nos autos originários.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual e se ampara nos requisitos “
fumus comissi delicti e periculum libertatis”.
Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça, é impossível de se prever, na presente via, o quantitativo de pena que eventualmente será aplicado em caso de procedência da ação penal, atividade que mais se parece com um exercício indevido de futurologia por parte do julgador. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. MATÉRIA QUE IMPLICA EM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 4. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INCABÍVEL. 5. ORDEM DENEGADA.
1. (...)
4. Não é possível, na via estreita de habeas corpus, que seja feito um exercício de futurologia a fim de averiguar futura pena aplicável ao paciente, bastando, para a manutenção da custódia cautelar, a presença dos requisitos legais para tanto, de modo que a prisão decretada nestes termos não consubstancia qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade.
5. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.